Tribunal: TJSP
Processo: 1038982-79.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO AOS MOTORISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Os artigos 6o e 119 da LM no 3.800/1991 não foram recepcionados pela CF, por ocasião da promulgação da EC no 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do artigo 39 da magna carta. Embora prevista pela legislação municipal, a equiparação a funcionário do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO AOS MOTORISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Os artigos 6o e 119 da LM no 3.800/1991 não foram recepcionados pela CF, por ocasião da promulgação da EC no 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do artigo 39 da magna carta. Embora prevista pela legislação municipal, a equiparação a funcionário do Executivo de reajustes concedidos a funcionários do Legislativo é vedada pelo art. 37, XIII, da CF e pela Súmula no 339, do STF. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038982-79.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
EDSON DANIEL ROCHA LEITE, RENÊ ROMANO, VALDIR DO CARMO
SILVA BUENO, CARLOS EDUARDO DEZEN e LUCIANO LOPES, são
apelados FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602 -Voto no 14193
2
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602
Apelantes: Edson Daniel Rocha Leite, Renê Romano, Valdir do Carmo Silva
Bueno, Carlos Eduardo Dezen e Luciano Lopes
Apelados: FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA e Prefeitura
Municipal de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto no 14193
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
MOTORISTAS.
PRETENSÃO
À
EQUIPARAÇÃO AOS MOTORISTAS DA CÂMARA
MUNICIPAL. Os artigos 6o e 119 da LM no 3.800/1991
não foram recepcionados pela CF, por ocasião da
promulgação da EC no 19/1998, que deu nova redação ao §
1o do artigo 39 da magna carta. Embora prevista pela
legislação municipal, a equiparação a funcionário do
Executivo de reajustes concedidos a funcionários do
Legislativo é vedada pelo art. 37, XIII, da CF e pela
Súmula no 339, do STF. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 321/329, que julgou a ação parcialmente procedente,
para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
relativas ao terço constitucional de férias, e condenar a FUNSERV à
restituição dos valores descontados a este título, acrescidos de correção
monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal. A
magistrada julgou improcedente o pedido de equiparação dos
vencimentos dos autores aos dos motoristas da Câmara Municipal de
Sorocaba. Foi declarada a sucumbência parcial, cada parte arcando com
as custas e despesas processuais que deram causa, mais o pagamento de
uma à outra de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602 -Voto no 14193
3
da condenação, observada a gratuidade judiciária dos autores.
Em razões recursais os apelantes pleitearam a
reforma parcial da sentença alegando, em resumo, que (i) suas
atribuições são assemelhadas com as exercidas pelos motoristas da
Câmara Municipal, mas não recebem as mesmas gratificações
(gratificação de 30% e de nível de escolaridade); (ii) descumprimento
dos artigos 6o e 119 da LM no 3.800/1991 e 37, XII da CF; (iii)
apresentaram jurisprudência (fls. 332/340).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 344).
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo. Posto
isso, recebo-o em seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidores
públicos municipais ocupantes do cargo de motorista, com o objetivo de
que seus vencimentos sejam equiparados aos dos motoristas da Câmara
Municipal de Sorocaba (artigos 6o e 119 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba) e seja reconhecida a não incidência
do desconto previdenciário sobre os terços constitucionais, com pedido
de restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.
A magistrada de primeiro grau julgou a ação
parcialmente procedente, apenas para afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas relativas ao terço
constitucional de férias, compelindo a ré a abster-se de efetuar os
descontos incidentes sobre tais verbas, mais o pagamento dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602 -Voto no 14193
4
descontados a esse título. Não acolheu o pedido de equiparação salarial
aos motoristas da Câmara Municipal de Sorocaba, sob o argumento de
que, no tocante à isonomia pleiteada, o fundamento do artigo 119 da
LM no 3.800/1991 tornou-se incompatível com a CF, não mais persiste,
em razão da redação dada ao artigo 39, § 1o, da CF pela EC no 19/98. O
recurso dos autores versa apenas sobre esta parte do julgado.
A sentença não comporta reforma.
Embora no artigo 6o da LM no 3.800/1991 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba) conste que observar-
se-á o princípio de isonomia de vencimento para os cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas, entre funcionários dos poderes
Executivo e Legislativo, autarquia e Fundações Públicas Municipais,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou local de trabalho, e o artigo 119 do mesmo diploma legal, disponha
que o vencimento dos cargos do Executivo e da Câmara Municipal, das
autarquias e das fundações públicas municipais deverão ser iguais,
desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas, ambas as
normas não foram recepcionadas pela Constituição Federal, por ocasião
da promulgação da EC no 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do
artigo 39 da magna carta.
O Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba foi
publicado em 1991, de acordo com a CF de 1988. Todavia, os artigos 6o
e 119 não acompanharam a modificação da Constituição Federal dada
pela EC no 19/98 e, por isso não devem prevalecer tornaram-se
inconstitucionais, não mais se coadunam com o § 1o do artigo 39 da CF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602 -Voto no 14193
5
que dispõe o seguinte:
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes
do
sistema
remuneratório
observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
Ou seja, ambas as citadas normas da LM no
3.800/1991 não mais se inserem na estrutura normativa brasileira a
fixação dos vencimentos de um Poder (no caso, o Executivo) com base
nos vencimentos de outro Poder (o Legislativo).
Não se pode falar, pois, em extensão aos servidores
do Executivo de eventuais reajustes concedidos aos servidores do
Legislativo, tratando-se de instituições autônomas, com distintos
regimes jurídicos e diferentes atividades desempenhadas por seus
funcionários.
Com efeito, tal equiparação, além de ofensiva ao
art. 37, XIII, da CF, que aponta ser “(...) vedada a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público”, também fere a Súmula n.o
339, do STF, que estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento da isonomia”. Cabe à Administração,
portanto, dentro de sua esfera de discricionariedade, promover eventual
reajuste ou não, cujo papel não pode ser substituído pelo Judiciário.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 10a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038982-79.2018.8.26.0602 -Voto no 14193
6
Câmara:
SERVIDOR MUNICIPAL. Sorocaba. Sexta-parte. LM
no 3.627/91. LM no 4.650/94. LM no 4.702/94. Reajuste.
Equiparação aos funcionários que exercem mesma
função junto à Câmara Municipal.
1. Sexta-parte. O art. 5o da LM no 3.627/91 foi revogado
pela LM no 4.650/94 e deixou de existir; a revogação
dela pela LM no 4.702/94 não repristinou a disposição
revogada, que inexiste no mundo jurídico. A sexta-parte
deve ser calculada sobre o vencimento do funcionário,
conforme estabelece o art. 133 da LM no 3.800/91. O
adicional de tempo de serviço e o adicional de
insalubridade não se incorporam ao vencimento e não
integram a base de cálculo da sextaparte.
2. Reajuste salarial. Isonomia com relação a servidores
de outros Poderes. Aos servidores da Prefeitura não se
aplicam os reajustes salariais aprovados para os
funcionários da Câmara Municipal, ante a autonomia
das instituições e a vedação constitucional de
vinculação salarial. Inexistência de igualdade de
situações, ante a diferente natureza jurídica e a
diferente atividade dos servidores. Conforme Súmula
339 do STF não cabe ao Poder Judiciário aumentar
vencimento de servidores públicos com fundamento
em isonomia. Aplicação do art. 37, XIII da CF.
Improcedência. Recurso do autor desprovido (Apelação
n.o 0057718-75.2012.8.26.0602, Rel. TORRES DE
CARVALHO, 10a Câmara de Direito Público, j.
04.07.2016, g.n.).
Confira-se, ainda, a decisão proferida por esta
relatoria na apelação no 0002925-44.2012.8.26.0229, j. em 13/13/2017.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator